Tribunal: TJDFT
Processo: 0002438-48.1991.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002438-48.1991.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: TOIOKO KAI MIZUNO, MARCELO HOMEM DE FARIA, LEA SIFFERT TORRES, JOSE ARIMATHEA DE ARAUJO ATHAYDE LIMA, JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO RESENDE, IRENE DE SOUZA MACIEL PIRES EXECUTADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente do pagamento dos precatórios aos exequentes Irene de Souza Maciel Pires e Toioko Kai Mizuno e seus respectivos advogados, nos autos 0734832-80.2022.8.07.0000 e 0734831-95.2022.8.07.0000 (parte incontroversa), conforme noticiado pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios nos Ofícios de ID’s 63332770 e 59377816. Após a juntada dos cálculos referentes à parte controversa da execução (ID 59916737), os exequentes pleitearam a reanálise dos cálculos, tendo como paradigma os cálculos elaborados pelo perito assistente por eles contratado, sob a alegação de que os parâmetros definidos no acórdão de ID 50450479 “não foram totalmente observados”. Apontam “inconformidades” e omissão quanto ao valor do excesso de execução para fins de pagamento de honorários advocatícios. Verifica-se, em uma análise perfunctória, que assiste razão aos exequentes, ao menos em relação à não aplicação do IPCA-E para correção monetária no período de 01/07/2009 a 08/12/2021, pois, conforme memória de cálculo da planilha, houve a aplicação da Taxa Referencial – TR, em desacordo com o que foi determinado no acórdão. Chama a atenção o fato de que, na manifestação do executado (ID 63682485), houve discordância quanto às planilhas anexadas pelos exequentes, mas, ainda assim, o valor apresentado, com atualização até 11/11/2021, é superior ao valor calculado pela Contadoria Judicial, com atualização até 05/06/2024. Desse modo, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para atualização dos débitos, conforme os parâmetros definidos no acórdão de ID 50450479, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença “para reconhecer o excesso de execução apenas quanto aos juros de mora de agosto de 2001 a 09/01/2003, a incidir no período no percentual de 0,5% ao mês”, observados os termos das decisões de IDs 17780207, 23006074 e 36196849. De acordo com o referido acórdão, os seguintes critérios devem ser observados: Correção monetária - até 30/06/2009 – INPC; - 01/07/2009 a 08/12/2021 - IPCA-E; - a partir de 09/12/2021 - SELIC. Juros -11/03/1991 a julho/2001 - 1% ao mês; - agosto/2001 a 09/01/2003 - 0,5% ao mês; - 10/01/2003 a junho/2009 - 0,5% ao mês; - julho/2009 a 08/12/2021 - remuneração oficial da caderneta de poupança. Registre-se, por oportuno, que o acórdão não estabeleceu limitação de data para correção monetária, como alega o Distrito Federal, de modo que os valores devem ser atualizados até a data da elaboração dos cálculos. Por fim, o acórdão condenou “os exequentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico reconhecido como excesso de execução, com fundamento no artigo 85, § 3°, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo incidir o escalonamento previsto no § 5° do mesmo dispositivo legal naquilo que exceder a faixa inicial, bem como o percentual legal mínimo previsto no inciso II do § 3° do artigo 85 do Código de Processo Civil”. Desse modo, a Contadoria Judicial deve apresentar planilha atualizada e discriminada dos valores devidos aos exequentes, em estrita observância às determinações contidas no acórdão transitado em julgado. Após a juntada dos cálculos, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator